Tribunal: STF
Processo: ARE 1303568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CARUARU. EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 007/2000. ALTERAÇÃO DO ART. 100, §6º, INCISO I DA RESPECTIVA LEI ORGÂNICA. SUPRESSÃO DOS QUINQUÊNIOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.NORMA QUE TRATA DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 61, §1º, II, “A” DA CF/88. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPETÊNCIA E INICIATIVADA CÂMARA DOS VEREADORES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. À vista do princípio da simetria, os Estados e Municípios deverão respeitar, no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal. 2. AEmenda Organizacional 007/2000, ao editar o inciso I, do § 6º., do art. 100, da Lei Orgânica do Município de Caruaru,NÃO tratousobre acriação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assuntos que, de fato, consoante alíneas “a”, primeira parte, e “c”, do §1º, do inciso II, do art. 61, da CF/88, são da competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagrariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 3. A Emenda Organizacional cuidou, em verdade, da REMUNERAÇÃO dos servidores e, como tal, à vista da parte final da alínea “a”, II, §1º, do art. 61 da Constituição Federal, somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe no seu AUMENTO , o que não é o caso, em que houve a SUPRESSÃO dos quinquênios. 4. Deve-se aplicar, à espécie, a regra contida no caput do art. 61 da Constituição Federal, na qual também se atribui a iniciativa legislativa ao PODER LEGISLATIVO. 5. Considerando o inciso II e o §1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, que possibilita a apresentação de proposta de Emenda por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, a ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, tem-se que a Emenda Organizacional 007/2000 atendeu as exigências constitucionais/legais, respeitando a limitação formal objetiva, sendo, por isso, CONSTITUCIONAL. 6. Tomada por constitucional a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, faz-se válida e eficaz a supressão nela trazida, no sentido de vedar o recebimento dos quinquênios pelos servidores públicos do Município de Caruaru, todavia somente a partir da data de 12/12/2000, época em que entrou em vigor. 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 e 61, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente